Tribunal: TJSP
Processo: 1003571-52.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE" - Bancários – Autor, servidor público, alegou ter contraído empréstimo consignado, em folha de pagamento, mas, posteriormente, os descontos passaram a ocorrer diretamente em sua conta corrente – Descontos que ultrapassam 61% de seus vencimentos - Defende a limitação de descontos, em folha de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE" - Bancários – Autor, servidor público, alegou ter contraído empréstimo consignado, em folha de pagamento, mas, posteriormente, os descontos passaram a ocorrer diretamente em sua conta corrente – Descontos que ultrapassam 61% de seus vencimentos - Defende a limitação de descontos, em folha de pagamento, no percentual de 30% - Objetiva a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do banco réu – Insurgência recursal do autor - A Lei n° 10.820/2003 que regulamentou as autorizações para descontos de prestações, originadas de contratos de empréstimos bancários, em folha de pagamento, estabeleceu o limite máximo de 30% da remuneração disponível - Respeito ao princípio da dignidade humana – Observância às regras contidas no Decreto Estadual 60.435/2014 - Sentença parcialmente reformada - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.